Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722561-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DAMASCENA AGRAVADO: CRISTIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO, DOUGLAS DE QUEIROZ DO NASCIMENTO, LEANDRO QUEIROZ DO NASCIMENTO, LUIZ RICARDO DE QUEIROZ SANTOS, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Augusto Alves Damascena em face das decisões (IDs 193743229 e 195664701, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Pedidos de Cumprimento de Sentença, Direito de Habitação e Alienação Judicial ajuizada em desfavor de Leandro Queiroz do Nascimento e Outros, indeferiu o pleito de alienação dos direitos obrigacionais relativos ao imóvel (IDs 189845953 e 190214780), esclarecendo que compete à parte interessada apresentar o respectivo pedido de Cumprimento de Sentença. Em suas razões recursais (ID 59830260), o Agravante afirma que "No que pertine ao cabimento da alienação judicial pleiteada pelo ora Agravante, ressalta-se o reconhecimento havido nos venerandos acórdãos encartados aos Num. 158945547 e Num. 188691503, sendo desnecessária qualquer outra providência por parte do Autor/Agravante, quanto a formulação de pedidos". O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, porque não está abarcada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15. Acrescente-se que, compulsando os autos de origem, verifica-se que constam expressamente nas duas decisões recorridas a advertência de que o interessado deve formular pedido de Cumprimento de Sentença, o que sequer foi instaurado pelo credor. Destaque-se haver requisitos legais que devem ser observados para executar o decidido no acórdão que, no caso em tela, deu parcial provimento à Apelação para autorizar a alienação dos direitos obrigacionais relativos ao imóvel localizado na Rua dos Conselheiros, Casa 17, CEP 70.803-160, Vila Planalto, Brasília/DF, com as ressalvas apostas na fundamentação do referido voto (ID 188691502, na origem). Entretanto, após o trânsito em julgado ocorrido em 2/3/2024 (ID 188691513 na origem), somente foram protocolizadas petições avulsas requerendo a referida alienação, sem que houvesse formalização do pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, o que impede o seu acolhimento. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator